Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704696-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ATP ATIVIDADES FISICAS LTDA, LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES RECORRIDO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ANÁLISE DE FORMA ABRANGENTE. AVALIAÇÃO FIEL À REALIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. FLUXO DE CAIXA. METODOLOGIA INADEQUADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Balanço por Determinação objetiva apurar o valor patrimonial da empresa para fins de apuração de haveres do sócio retirante ou excluído proporcional às suas cotas na sociedade, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (art. 606 do Código de Processo Civil). 2. Segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, o balanço patrimonial por determinação deve analisar o patrimônio de forma abrangente e não apenas na sua dimensão contábil ou fiscal. Ou seja, deve-se levar em conta o valor de mercado dos bens e direitos da sociedade, para que a avaliação seja fiel à realidade econômica da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A avaliação econômica, com base na metodologia de fluxo de caixa descontado se mostra inadequado para a apuração de haveres. Assim, o laudo de avaliação, realizado com base na referida metodologia, não se mostra como prova contundente a infirmar as conclusões do perito. 4. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área contábil, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções existentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ter ocorrido afronta ao livre convencimento do juiz de primeiro grau. Argumenta que o acórdão combatido reformou indevidamente a sentença que havia adotado o laudo pericial como suficiente para a apuração de haveres, contrariando o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova. Defende que “Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, vez que o juiz é o destinatário da prova”. Enfatiza que a prova pericial foi considerada suficiente para apurar os haveres entre os sócios, não havendo razão para questionar sua validade ou reformar a decisão que a homologou. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028